Tribunal: TJSP
Processo: 1001751-93.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Justiça gratuita – Impugnação – Concessão em favor do apelado – Impossibilidade de revogação – Suficiência do pedido de gratuidade formulado na inicial – Situação de riqueza não demonstrada – Benefício que poderá ser revogado se comprovada situação econômica diversa.

Apelação Cível – Direito de imagem – Uso indevido – Impossibilidade de utilização pela apelante dos direitos de

Ementa:

Justiça gratuita – Impugnação – Concessão em favor do apelado – Impossibilidade de revogação – Suficiência do pedido de gratuidade formulado na inicial – Situação de riqueza não demonstrada – Benefício que poderá ser revogado se comprovada situação econômica diversa.

Apelação Cível – Direito de imagem – Uso indevido – Impossibilidade de utilização pela apelante dos direitos de imagem do apelado de maneira irrestrita e por tempo indeterminado – Autorização para a utilização de fotografias em material publicitário que foi concedida em acordo verbal entre as partes – Apelante que não logrou êxito em comprovar que houve autorização para a divulgação permanente e ampla da imagem do apelado – Ônus da prova (art. 373, II, do CPC) – Inexigibilidade de demonstração de fato negativo – Exploração da imagem do apelado de modo indefinido que não se afigura razoável – Objeção manifestada pelo apelado com o ajuizamento da presente ação que se presta a legitimar sua pretensão de não ter sua imagem divulgada – Exclusão de publicidade contendo a imagem do apelado da loja física da apelante corretamente determinada – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.